Tribunal: STF
Processo: RE 1557593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela União Federal e pela impetrante, assim como de remessa necessária, em face de sentença que, confirmando, a liminar deferida, e após julgamento de embargos de declaração, concedeu a segurança, assegurando à impetrante "o direito de deduzir as despesas de custeio ao PAT da sua apuração ao IRPJ nos moldes estabelecidos pela Lei nº 6.321/76, sem a sujeição às ilegais restrições contidas nos arts. 172 e 186 do Decreto nº 10.854 de 2021, bem como para autorizar, após o trânsito em julgado, a compensação/restituição administrativa dos valores efetivamente pagos a maior, podendo ser a compensação realizada com débitos próprios alusivos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com observância do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, devendo incidir sobre os créditos da contribuinte a taxa Selic, a partir do mês subsequente ao pagamento indevido até o mês anterior à compensação, aplicando-se a taxa de 1% no mês em que se efetivar a compensação, respeitada a prescrição quinquenal." 2. Em suas razões recursais, a impetrante pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, em síntese, que houve indevida limitação da possibilidade de restituição/compensação à via administrativa, e que a restituição pela via judicial seria um direito potestativo, segundo Súmula nº 461 do STJ. 3. A União Federal, por sua vez, em suas razões recursais, em seu apelo, alega, em síntese, que o art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, pois os arts. 1º e 2º da Lei 6.321/1976 autorizam que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT, de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda, bem como que não há justificativa para que o Decreto 10.854/2021 não produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que publicado, tendo em vista que as alterações ora discutidas não exigem a observância do princípio da anterioridade tributária. 4. Nos termos dos arts. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº 6.321/76, instituiu-se a dedução do lucro tributável para fins de IRPJ do dobro das despesas realizadas em PAT. Sucessivas normas vieram a regulamentar a Lei nº 6.321/76, estabelecendo, ao contrário do disposto no citado diploma legal, que a dedução dos gastos com os PAT deveria ser feita do Imposto de Renda devido e não do lucro tributável. 5. O Decreto nº 10.854/2021, especificamente, modificou o procedimento de dedução de forma que apenas o resultado da aplicação da alíquota do Imposto de Renda sobre as despesas de custeio com o PAT seria deduzido do valor do imposto devido e não do lucro tributável. 6. O art. 186 do Decreto nº 10.854/2021, atualmente em vigor, extrapolou os limites do poder regulamentar, na medida em que estabeleceu modo diverso para a dedução das despesas com PAT, em dissonância com o previsto no art. 1º da Lei nº 6.321/76, e, portanto, referido Decreto claramente violou os princípios da legalidade e da hierarquia das leis no ordenamento jurídico brasileiro. O conteúdo da norma regulamentar não pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal tampouco inová-la. 7. Dessa forma, as restrições implementadas através de normas hierarquicamente inferiores limitaram a própria lei ordinária, portanto, são ilegais, uma vez que inovaram ao prever condições não dispostas em lei. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. 8. Neste sentido, são os reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Dentre outros: STJ. AgRg no AREsp 639.850/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe em 23/03/2015; STJ. Resp 990313, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira. DJE de 06/03/2008; TRF5. Processo: 08020604720154058200, APELREEX/PB, Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julgamento: 29/06/2017. 9. As alegações da União Federal, portanto, não merecem acolhimento. 10. No que tange à compensação pela via judicial, razão não assiste à impetrante, pois, diferentemente do que alega, a restituição por via judicial não é uma faculdade tampouco um direito potestativo do contribuinte. 11. O mandado de segurança, como se sabe, é a via adequada para a declaração do direito à compensação/restituição tributária, hipótese pleiteada e concedida no caso concreto. 12. No entanto, após a concessão do mencionado direito, a promoção da cobrança, restituição ou extinção de crédito tributário via compensação deve ser manejada através de requerimento administrativo, haja vista inexistir lei específica autorizativa para cobrança judicial (art. 170 do CTN). Precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: AgInt no REsp n. 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022. 13. Apelações improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente